Tribunal: TJDFT
Processo: 0739737-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL INTEGRANTE DE HERANÇA INDIVISA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO COERDEIRO. IPTU E TLP. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE COPROPRIETÁRIOS ATÉ A PARTILHA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de aluguéis para condenar a ré ao pagamento da quota-parte do autor nos aluguéis devidos pela utilização exclusiva de bem imóvel, com abatimento proporcional dos débitos de IPTU e TLP. Ambas as partes apelaram: a ré, buscando a reforma para afastar a condenação ao pagamento dos aluguéis e das verbas sucumbenciais; o autor, para afastar o abatimento dos tributos no cálculo dos aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do herdeiro que utiliza com exclusividade imóvel integrante de herança indivisa ao pagamento de aluguéis em favor do coerdeiro; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de abatimento proporcional dos débitos de IPTU e TLP no valor dos aluguéis devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso exclusivo de bem indiviso por herdeiro, sem anuência dos demais, obriga ao pagamento de indenização correspondente ao valor dos aluguéis proporcionais ao quinhão dos demais coproprietários, nos termos do art. 1.319 do CC, aplicável por analogia ao condomínio hereditário, para evitar enriquecimento sem causa.
4. A alegada vontade da falecida de destinar o imóvel ao cuidador da irmã incapaz, desacompanhada de ato jurídico válido, não tem o condão de afastar a obrigação de indenizar os demais herdeiros pelo uso exclusivo do bem.
5. Os encargos tributários de IPTU e TLP possuem natureza propter rem e vinculam solidariamente os coproprietários enquanto perdurar o condomínio hereditário, razão pela qual é legítima a determinação de abatimento proporcional no valor dos aluguéis.
6. A via adequada para discutir o rateio de despesas com a curatelada é ação própria, não sendo possível compensar tais gastos no âmbito do arbitramento de aluguéis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: "1. O herdeiro que utiliza com exclusividade imóvel integrante de herança indivisa deve indenizar os demais coproprietários pelo uso do bem, proporcionalmente aos respectivos quinhões, nos termos do art. 1.319 do CC."; "2. É legítima a compensação dos débitos de IPTU e TLP no valor dos aluguéis arbitrados, em razão da solidariedade dos coproprietários pelos encargos tributários até a partilha do bem.".
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII; CC, arts. 1.319, 1.784, 1.791, 884; CTN, art. 124, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876670, 0715523-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 08.07.2024; TJDFT, Acórdão 1829163, 0723903-30.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJe 08.04.2024; TJDFT, Acórdão 1618671, 0734961-19.2021.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14.09.2022, DJe 30.09.2022.